Tribunal: STF
Processo: ARE 1509426
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. MILITAR. TORTURA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, IV, § 2º, E 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A Corte Estadual enfrentou suficientemente todas as impugnações apresentadas pela defesa, não havendo falar em omissão ou falta de fundamentação no aresto hostilizado. Destarte, não há vícios no enfrentamento das matérias, apenas inconformismo da parte com o resultado. 



    1.1. Este Tribunal entende que "Não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial [...]" (AgRg no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).



     1.2. Ademais, firme nesta Corte o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões deduzidas pela defesa, quando as razões de decidir já são suficientes para manter o julgado.



     2. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese. 



    3. O alegado dissídio pretoriano não foi demonstrado de acordo com os arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 



    4. Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 86, p. 1)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO NA INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO QUE INDEPENDE DE INCLUSÃO EM PAUTA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Não há de se falar em intimação da defesa para julgamento do agravo regimental, porquanto tal recurso independe de inclusão em pauta e será oportunamente apresentado pelo relator para julgamento em mesa, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do STJ – RISTJ 



    2. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no decisum. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC. 



    3. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão das questões, o que não se coaduna com a medida integrativa.



     4. Não se permite a esta Corte o enfrentamento de temas constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, em detrimento da competência do Supremo Tribunal Federal – STF 



    5. Embargos declaratórios rejeitados. - (e-doc. 97, p. 1)



    3. Nas razões recursais, em extensa peça, alega-se violação aos arts. 5º, LV; 93, IX; 105, III, a e c; e 133, da Constituição Federal (e-doc. 115). 



    4. O recurso foi inadmitido sob a incidência dos Temas 339, 181 e 660/RG, além de eventual violação consistir em ofensa meramente reflexa, por se tratar de matéria infraconstitucional (e-doc. 115).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    6. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em essência, reiterou as teses do recurso extraordinário, sem efetivamente rebater todos os fundamentos da decisão agravada - mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    8. Para a espécie, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator